Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727662-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VISÃO ASSESSORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: MARQUES LIMA ENGENHARIA LTDA, AUGUSTO JUVENAL MARQUES LIMA, RODRIGO MARQUES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇAO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de ação autônoma incidental, seguindo ritos próprios previstos no art. 133 e seguintes do CPC, formando-se uma nova relação jurídica processual, o que atrai a incidência do art. 85 do CPC. Precedentes. 3. Tendo a parte sucumbido no incidente, necessária a fixação de honorários advocatícios. 3.1. Não havendo excepcionalidade para aplicação do parágrafo oitavo do art. 85 do CPC, correta a fixação feita com base no parágrafo segundo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, caput, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de não são devidos os honorários sucumbenciais, uma vez que a decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica não possui natureza jurídica de sentença. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, caput, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004